Tribunal: TJDFT
Processo: 0763728-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO DE COMPRA SEM ESTORNO POR EXTENSO PERÍODO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 3.000,00)
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. Denota-se dos autos que, no dia 10/01/2022, houve nova compra de celular no valor de R$ 10.000,00 à vista em favor da recorrente por meio de cartão de crédito; cabe ao consumidor selecionar a forma de pagamento online, (parcelado ou à vista) tendo a Autora incorrido em novo erro; verifica-se das conversas realizadas entre ambas as partes que na mesma data, por volta das 21h, a recorrida informou o engano, tendo a recorrente respondido que resolveria a situação no dia seguinte. Resta claro que a recorrida pagou em favor da recorrente o valor mencionado, o qual não foi restituído.
3. Apesar de dispor de meios adequados para demonstrar se estornou o novo valor pago, a recorrente não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela recorrida, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC. Por outro lado, a autora recorrida conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Desse modo, verifica-se a falha na prestação do serviço, vez que a empresa ré se manteve inerte na solução de dever que lhe incumbia; assim, correta a sentença que determinou que a ré estornasse à autora o valor que está indevidamente em sua posse.
4. Trata-se da apropriação indevida de 10 mil reais desde 10/01/2022 sem estorno por parte da empresa referente à compra de um celular também não entregue, cujo dano material também foi imposto na sentença. O extenso período de retenção indevida de grande valor do consumidor configura o dano moral, especialmente considerando o dano que sofre aquele que é desapossado de tal quantia desde janeiro de 2022 e precisa ingressar com ação judicial para reaver o valor, mesmo após promessa por parte da Ré, em 20/07/2022, de que o dinheiro seria devolvido em 30 dias úteis (ID 49161730 – Pág. 02), bem como que, se cometido por pessoa física, poderia caracterizar o crime de apropriação indébita (artigo 168 do CP), demonstrando o desvalor da conduta por parte de nosso direito.
5. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, diante da indevida apropriação de valores não estornados até o presente momento, sem também a correspondente entrega do produto.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.